Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704474-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAPO VEICULOS LTDA AGRAVADO: ADAIR FERREIRA SANTANA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KAPO VEÍCULOS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n.o 0740458-43.2023.8.07.0001, determinou a expedição de Carta Precatória de citação nos endereços em que a diligência realizada pelos correios retornou com ausente por 3 vezes, suspendendo a citação editalícia, ante suposta nulidade. Em suas razões recursais (ID n.o 68599881), o agravante sustenta que não há qualquer nulidade a ser sanada, tendo em vista que foram realizadas várias diligências e que todas restaram infrutíferas, sendo que apenas esses dois endereços, localizados na cidade de Cristalina/GO, retornaram sem cumprimento com a informação “ausente”. Ademais, defende que realizou todas as pesquisas nos sistemas informatizados e disponíveis ao Juízo para encontrar o réu, porém, sem sucesso, estando o réu em lugar incerto e não sabido. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Preparo juntado no ID n.o 68599888. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, verifico que os ARs voltaram três vezes com a anotação de “ausente”, nos endereços diligenciados na cidade goiana de Cristalina, o que evidencia o não esgotamento das tentativas de localização do réu. Nesse sentido e a jurisprudência desta e. Corte sobre o tema: “(...) 5. Em que pese acitaçãoeditalícia sermedida excepcional, para a suavalidade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização da parte ré, sendo necessária contudo a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização dacitaçãode forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontram os citandos. 6. Não tendo sido realizada qualquerdiligênciaa fim de verificar o endereço da empresa ré, efetivadas poucas pesquisas em nome de seu representante legal, não é possível entender terem sido empreendidos esforços suficientes paracitaçãoda parte. 7. Impõe-se acitaçãopessoal (oficial de justiça/carta precatória) no endereço da parte, cujadiligênciapostal com aviso de recebimento retornou com a informação “ausenteportrês vezes”. 8. Não se pode considerar que o réu se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados os meios existentes para sua localização, o que implica em nulidade dacitaçãoeditalícia. 9. Apelação dasegundaréparcialmente conhecida e provida. Prejudicados os recursos do primeiro réu e da autora. (Acórdão 1822856, 0708370-26.2022.8.07.0020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 09/03/2024.)” (Destaquei) Além disso, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, também pelo entendimento dominante no sentido de que a mera expedição da carta com aviso de recebimento devolvida com a anotação de “ausente” não é suficiente para comprovar o esgotamento dos meios existentes para citação do réu, como bem frisado na jurisprudência acima colacionada. Em análise sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios termos, até a análise do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, na pessoa da Curadoria de Ausentes, para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador